Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO CADASTRAL. ATIVIDADE IRREGULAR. TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A sucessão processual da pessoa jurídica em decorrência de sua extinção não possui regulamentação específica no Código de Processo Civil. Nesse cenário, doutrina e jurisprudência dominantes admitem a utilização do regramento previsto no artigo 110 do CPC.
2. No caso, a parte agravante não demonstrou a dissolução formal da pessoa jurídica, por meio de uma das formas previstas no Código Civil. Resumiu-se a juntar certidão indicando que a situação cadastral da pessoa jurídica está inapta, que, conquanto indique irregularidade na atividade, não corresponde a documento comprobatório da extinção.
3. Ademais, não há, na hipótese, qualquer elemento indicativo de que houve efetiva transferência patrimonial ao sócio, a justificar seu ingresso no polo passivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.